Tribunal: TJBA
Processo: 0547113-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547113-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO DE FREITAS GUIMARAES

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
ICMS-IMPORTAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE
DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

O instituto da coisa julgada objetiva garantir estabilidade às relações jurídicas, colocando-as a salvo inclusive dos efeitos que venham a surgir decorrentes de novas legislações, constituindo efetiva garantia do jurisdicionado contra a mutabilidade que venha naturalmente a ocorrer oriundas de manifestações do Estado-juiz.

Sob o aspecto dos limites objetivos, não há dúvida de que a parte autora objetiva rediscutir exatamente a mesma questão jurídica já tratada anteriormente no Mandado de Segurança, qual seja, a discussão acerca de ser devido, ou não, o ICMS na operação de importação da embarcação.

P
ara se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada é desnecessário que todos os componentes dos polos da demanda originária estejam presentes também na segunda lide,
bastando que um deles esteja presente e
que ali
se objetive a discussão da mesma matéria já anteriormente decidida. A exceção fica por conta do terceiro prejudicado que, por não ter participado da demanda originária, por óbvio detém o direito de discuti-la, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não é o caso dos presentes autos.

In casu,
a parte
autora pretende rediscutir a matéria jurídica já decidida nos autos d
e
Mandado de Segurança
manejado anteriormente
, valendo-se do argumento de que desta vez o manejo da ação é contra parte diversa (Estado da Bahia),
tese esta que não deve prevalecer diante
do obstáculo intransponível da coisa julgada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0547113-50.2015.8.05.0001

em que figura como apelante
JOSÉ PAULO DE FREITAS GUIMARÃES
e apelado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
,
mantendo
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.